Tribunal: TJDFT
Processo: 0002439-48.2015.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0002439-48.2015.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABEL OLIVEIRA SANTOS, MIRIAM OLIVEIRA SANTOS, RODRIGO SANTOS E SILVA, ARNALDO DE SOUZA FLEURY FILHO REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAM OLIVEIRA SANTOS APELADO: ARNALDO DE SOUZA FLEURY D E S P A C H O Os autos vieram conclusos a este Relator por força da redistribuição aleatória decorrente da aposentadoria da eminente Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, nos termos da Portaria GPR 310, de 25 de fevereiro de 2021, publicada no DJe em 1o de março de 2021, e em observância ao disposto no art. 82, inc. I, do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. Mediante o Despacho de ID 20192671, proferido pela então Relatora, foi determinada a intimação do autor/apelado para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestasse quanto aos argumentos vertidos pelos réus/apelantes no ID 19833364, bem como para que promova a regularização de sua representação processual. Isso porque após a distribuição do recurso os réus/apelantes informaram que, nos autos do processo no 0753171-44.2019.8.07.0016 foi determinada a interdição de ARNALDO DE SOUZA FLEURY, ora apelado. Sobreveio certidão da diligente Secretaria atestando o decurso do prazo, sem manifestação (ID 20192671). Desse modo, em homenagem aos princípios da ampla defesa e contraditório, imperiosa a renovação do aludido ato processual. Determino, pois, a intimação do apelado, na pessoa do seu advogado constituído nos autos, por publicação e por AR, para manifestar-se quanto aos argumentos constantes do ID 19833364, bem como para que promova a regularização de sua representação processual. Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador